Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em desfavor da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual pretende a declaração de ilegalidade da correção nas linhas 9, 12 e 43 da dissertação do autor e da linha 15 da questão 1 e linhas 9 e 16 da questão 2 do concurso a fim de retribuir a respectiva pontuação ao autor. Em suas razões recursais, sustenta que não se busca a avaliação de mérito, mas busca comprovar a ausência de critério e arbitrariedade na correção da prova discursiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 33713461 e 33713463). Contrarrazões apresentadas (ID 33713467 e 33713469).
III. É firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
IV. In casu, o recurso administrativo interposto (ID 33713321) para correção da prova discursiva foi devidamente analisado e indeferido (ID 33713342). Observa-se, ainda, que a banca examinadora disponibilizou o espelho de correção da avaliação discursiva.
V. Da análise dos apontamentos levantados pelo recorrente demonstram apenas o inconformismo com os critérios utilizados pela banca, de modo que a revisão dos critérios implicaria ingressar no mérito administrativo. No entanto, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Nota-se que não é possível o provimento jurisdicional para estabelecer como corretas as respostas ou a ausência de erros apontados pela banca, tais como erros ortográficos e de clareza; pontos inerentes ao mérito. Assim, a arbitrariedade e a ausência de critérios, não restaram comprovadas pelo autor, a ponto de declarar a nulidade sem adentrar no mérito. Precedentes: (Acórdão 1400922, 07015037720218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022.); (Acórdão 1375424, 07015572320218070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.